Tribunal: TCU
Processo: 011.999/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 184/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este ato de pensão militar concedida pelo Comando da Aeronáutica; Considerando que, por meio do Acórdão 6090/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado negou registro ao ato e assinou prazo à unidade jurisdicionada para emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada; e Considerando o segundo pedido de prorrogação de prazo (30 dias) apresentado pela unidade jurisdicionada à peça 27 para cumprimento da deliberação, o qual a AudPessoal propôs deferir (peça 29); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 30 dias, a contar do término do prazo anteriormente assinado, ao órgão requerente, para cumprimento integral do Acórdão 6090/2022-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 011.999/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Lady Thomazini do Nascimento (XXX.199.865-XX); Sabrina dos Santos Castro (XXX.068.575-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.